Tribunal: TJMT
Processo: 1023466-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PJe
Habeas corpus n. 1023466-91.2021.8.11.0000
Impetrante: Andressa Catarina Ferreira Pagliarini
Paciente: Robert Nascimento dos Santos
Autoridade coatora: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense por Andressa Catarina Ferreira Pagliarini em benefício de Robert Nascimento dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e organização criminosa no bojo da denominada “Operação Safra”, e preso preventivamente em 6 de julho de 2021.
Sustenta, em síntese, que o beneficiário suporta constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que se encontra segregado há mais de 6 meses sem que haja data prevista para conclusão do feito, pois até o presente momento não foi designada audiência de instrução e julgamento.
Com essas asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão processual do paciente, expedindo-se alvará de soltura, ou ainda a sua substituição por cautelares diversas (Id. 114010963, pp. 1-4).
Acostou documentos (Id. 114010965 a 114010968).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, portanto é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal suportada pelo beneficiário em virtude do excesso de prazo para a formação da culpa demanda o exame mais acurado da tramitação da ação penal originária, a fim de perquirir os reais motivos que ocasionaram a alegada morosidade, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Sendo assim, considerando que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Intime-se a impetrante.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Redistribua-se o feito na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista